Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739099-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENIR LIMA RAMALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM MOLÉSTIA GRAVE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO TRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar o réu a lhe restituir o valor de R$ 1.210,94, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividades de Vigilância - GAV. Aduz a necessidade de lei para o reconhecimento da imunidade prevista no art. 40, § 21 da CF. Impugna a correção monetária fixada, alegando que até março de 2017 deve incidir o INPC mais juros de mora, e após essa data, a taxa SELIC. 2. Conforme já consignado pelo magistrado de origem, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu art. 18, § 5o, trouxe a previsão específica de não tributação para os servidores aposentados portadores de doenças incapacitantes, bem como previu, dentre as doenças aptas a ensejar a invalidez permanente, a cardiopatia grave. 3. Quanto à correção monetária, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, e, havendo lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários (e que revogou a lei que aplicava a SELIC), os indébitos posteriores a 27/12/2001 (como os do presente feito) devem ser corrigidos, desde o recolhimento indevido, pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, o que afasta, também por isso, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/2009 (que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/1997). Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC. 4. Ressalta-se que a taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente quanto a correção monetária e juros de mora. A atualização se dará pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, e, a partir de 1o/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Grifei) (Acórdão 1229798, 07390995220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 630.137, Tema n. 317/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma (decisão de ID 20506561). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (Grifei) Intimadas a apresentar manifestação quanto à fixação do tema, as partes anexaram as respetivas petições, e o Distrito Federal reiterou os termos do recurso extraordinário sob a alegação de não haver lei específica que regule o artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Afirma que “o artigo 18, § 5o, da LC 769/2008 define doenças para a concessão de aposentadoria por invalidez; não diz respeito às doenças incapacitantes para a concessão da imunidade do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.” Ante o exposto, considerando o teor da ementa correspondente ao Tema n. 317/STF e as alegações do ente distrital, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de eventual juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF